Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA SENTENÇA. DISPENSA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. ART. 90, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que: “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”. Esse dispositivo não se restringe à fase de conhecimento.
2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de recolhimento de custas finais é aplicada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
3. No acordo celebrado entre as partes, a exequente não renunciou ao crédito, apenas reduziu a dívida para R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) para dar total quitação do débito da executada, sendo expresso no Termo de Quitação que: “Ficará a cargo da DEVEDORA, o pagamento dos honorários de seu respectivo advogado”. Portanto, inviável o pleito de fixação de honorários de sucumbência ao advogado da executada/apelante, sob o fundamento de renúncia parcial/desistência do crédito e da execução.
4. Tendo em vista que o acordo extrajudicial foi celebrado entre as partes, e que a parte devedora quitou a dívida integralmente, conforme transacionado e antes da prolação da sentença, não há que se falar em recolhimento de custas finais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para excluir da sentença a condenação da devedora o pagamento das custas finais, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil.